Tribunal: TJMT
Processo: 1003488-95.2016.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003488-95.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA MARIA DA SILVA - CPF: 006.200.381-01 (APELADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DIAGNÓSTICO TARDIO – MORTE DA MÃE DE 2 FILHOS MENORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – DEMONSTRAÇÃO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E FINANCEIRA PRESUMIDA - PENSIONAMENTO CABÍVEL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – SENTENÇA RATIFICADA – APELO DESPROVIDO.

1 – É passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade, decorrente da violação à integridade física e psíquica do indivíduo, em virtude das sequelas suportadas por conta da falha na prestação do serviço público de saúde. Em sua fixação devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar excessiva oneração do réu nem, tampouco, enriquecimento sem causa do autor.

2
- Estando demonstrado nos autos que a falha no serviço público foi determinante para o agravamento do quadro de saúde que resultou no evento morte da genitora dos autores, indiscutível o dever de reparação pelos danos materiais e morais.

3 - A Jurisprudência dos Tribunais Pátrios é pacífica quanto ao dever do pensionamento dos filhos, pela perda do ente de quem se presume que receberia o sustento, na razão de 2/3 do salário mínimo.

4 -
Nas
condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora e a correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ, segundo o qual, naquelas de natureza administrativa, empregam-se, respectivamente, o
índice de remuneração da caderneta de poupança e à correção monetária com base no IPCA-E.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível (id.
33328103
) interposto pelo Município de Rondonópolis,

em virtude da sentença (id.
33328102
), proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelos menores L.H.S. e K.H.S., representados por sua avó, Benedita Maria da Silva, julgou procedentes os pedidos autorais, de modo a condenar o apelante ao pagamento, em favor dos apelados, em razão do falecimento da sua genitora, da indenização por danos morais no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), além da pensão equivalente a 2/3 do salário mínimo, desde o evento danoso até aqueles completarem 18 (dezoito) anos de idade.

Irresignado, o apelante requer a reforma da sentença invectivada, arguindo, para tanto, que, na hipótese, não houve falha no atendimento médico prestado à falecida mãe dos autores.

Aduz, ademais, não ter sido demonstrado o trabalho remunerado exercido pela
de cujus
enquanto em vida.

Assim, requer sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Subsidiariamente, requer a redução das quantias fixadas.

Juntadas as contrarrazões ao apelo, nas quais o autor pugna pela manutenção da sentença hostilizada (id.
33328106
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador José Basílio Gonçalves, opina pelo desprovimento integral do apelo (id.
43949987
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, t
rata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível (id.
33328103
) interposto pelo Município de Rondonópolis, em virtude da sentença (id.
33328102
), proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelos menores L.H.S. e K.H.S., representados por sua avó, Benedita Maria da Silva, julgou procedentes os pedidos autorais, de modo a condenar o apelante ao pagamento, em favor dos apelados, em razão do falecimento da sua genitora, da indenização por danos morais no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), além da pensão equivalente a 2/3 do salário mínimo, desde o evento danoso até aqueles completarem 18 (dezoito) anos de idade.

Consta dos autos que os autores, representados pela sua avó,
ingressaram com a ação indenizatória,
aduzindo, em síntese, que, em 30/08/2015, às 06h20min, nas dependências do Hospital Regional Irmã Elza Giovanella, a Sra. Lenice Maria Silva de Jesus, mãe de ambos os autores, veio a óbito, tendo constado na Certidão de Óbito as seguintes causas: choque séptico, peritonite e abscesso do tubo ovariano.

Arguem que o citado acontecimento se deu em virtude do descaso no atendimento prestado à sua mãe, que, por quatro dias consecutivos, procurou o atendimento da saúde pública, queixando-se de fortes dores abdominais, vômito e diarreia, sendo medicada de forma simples, sem que houvesse a realização de exames aptos ao diagnóstico da doença que lhe acometia, em todos os dias sendo dispensada e orientada a retornar para a sua casa, o que teria propiciado o agravamento da sua situação e o infeliz diagnóstico tardio, culminando com a morte.

A falecida deixou os dois filhos, menores impúberes, o que ensejou a propositura desta ação indenizatória, na qual pleiteados:

a) a importância de um salário mínimo para cada um dos filhos da
de cujus
, até que estes obtenham formação em curso superior ou então completem 25 anos de idade; e b) indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Foram juntados aos autos
o prontuário médico, fichas de atendimento, anotações da enfermaria, exames realizados, receitas e prescrições, bem como todos os outros documentos ligados à paciente LENICE MARIA SILVA DE JESUS, falecida em 30/08/2015 (id. 14600876).

Citado, o Município de Rondonópolis quedou-se inerte (Id. 6070364).

Instadas as partes a especificarem as provas, o Município de Rondonópolis asseverou que a falta da apresentação de defesa oportunamente não induz à confissão da matéria fática quando a ré é a Fazenda Pública, de modo que os fatos alegados pelos autores não poderiam ser considerados verdadeiros, tampouco ser conhecido diretamente o pedido. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos, arguiu a inépcia da inicial, e pediu a produção de prova testemunhal e oitiva do autor sob pena de confesso (id. 9069383).

Designada a audiência de instrução e julgamento, o Procurador do Município não compareceu, motivo pelo qual não ouvidas as testemunhas por ele arroladas. O Juízo
a quo
colheu o depoimento pessoal da Sra. Benedita Maria da Silva (representante dos menores) e inquiriu as testemunhas arroladas pelos autores: Cleiton Silva de Jesus, Helena Maria Silva de Jesus e Zilda Brita de Jesus (id. 10955646).

As partes apresentaram alegações finais na forma escrita.

Ao sentenciar este feito, o Juízo de Primeira Instância entendeu por bem julgar procedentes os pedidos exordiais.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...)
Com estas considerações, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na ação indenizatória, o que faço para condenar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a pagar aos autores, LUCAS HENRIQUE DA SILVA e KARLOS HENRIQUE DA SILVA, representados por sua avó Benedita Maria Silva, os seguintes valores:

1) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de indenização, na proporção de 50% para cada parte, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (14/11/2016), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

2) Pensão devida a LUCAS HENRIQUE DA SILVA e KARLOS HENRIQUE DA SILVA, no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, a partir do evento danoso (30/08/2015), até que estes completem dezoito anos de idade (2024 e 2027). Os valores devem ser pagos em parcela única, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devida a partir do evento danoso: 30/08/2015 (súmula 362 STJ), e juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (14/11/2016), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o requerido.

Conforme acima fundamentado, condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando o tempo de tramitação do feito (distribuído em out/2016), o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório), o trabalho realizado pelo advogado que trouxe boa fundamentação e bom direito em suas peças processuais, por não haver complexidade na causa e porque a prova essencial para o deslinde desta ação foi requisitada pelo próprio juízo (prontuários médicos do HRR), consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil.

Esta sentença está sujeita a reexame necessário, de modo que, não interposta a apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do artigo 496, II §1º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
(...)”
(sic)

Inconformado, o Município de Rondonópolis requer a reforma da sentença invectivada, arguindo, para tanto, que
não foi comprovada nenhuma falha no serviço médico fornecido à paciente, que teria recebido o tratamento médico adequado e indicado para o caso,todas as vezes que procurou a rede pública de saúde municipal.

Aduz, outrossim, que
o pensionamento somente se mostra cabível quando comprovado o exercício de algum ofício ou profissão ou alguma fonte de renda por parte da
de cujus
, Sra. Lenice Maria Silva de Jesus, o que não ocorreu no caso vertente.

Por essas razões, requer sejam julgados improcedentes os pedidos exordiais. Se entendido de modo diverso, pleiteia a redução dos valores fixados.

Diante da negativa de todo o direito e por questão de logicidade, o Reexame Necessário será realizado juntamente à análise do apelo.

Sobre o tema responsabilidade civil, e
statui a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, § 6º, que:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa.

Tem-se, portanto, a responsabilidade civil objetiva do Estado, adotada pela doutrina e jurisprudência majoritárias, consagrando a adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a reparação civil do particular lesado deve ser buscada mediante a prova do fato administrativo (ação ou omissão), do dano sofrido e do nexo de causa e efeito entre eles.

Na hipótese dos autos, diferentemente do que argui o apelante, os requisitos da responsabilidade civil objetiva se mostram devidamente caracterizados, conforme salientado no ato sentencial, pois os autos revelam, a partir
dos prontuários e demais anotações médicas, as seguintes constatações sobre o atendimento médico prestado à vítima no Pronto Atendimento Municipal:

26/08/2015 –
atendida às 14h04min, apresentando sintomas de epigastraldia (dor na parte superior do abdômen) há 1 dia, náusea, vômitos e febre. Foi realizado exame físico do abdômen, com anotação de flácido e indolor a palpação e raio X (id.10475029).

27/08/2015 –
atendimento às 14h59, apresentando dor na região abdominal, disúria há mais ou menos há 3 dias, vômito e ânsia. Impressão Diagnóstica: I.T.V (Infecção do Trato Urinário). Medicação: Soro Fisiológico, complexo B + VC, Dramim, Buscopam, Dimeticon, Ranitidina, Diclofenaco e cefalotina (id. 10475029).

28/08/2015 –
atendimento às 19h44min. Realizado exame físico. Impressão Diagnóstica: abdômen agudo (dor severa ou progressiva no abdômen) e diarreia. Medicação: Soro Fisiológico (...). Realizado hemograma completo (id. 10475029).

29/08/2015 –
internada com dor abdominal, vômitos, diarreia, com prescrição de US (ultrassom) de abdômen. Foi medicada. Paciente segue calma, consciente, orientada, aguardando US de ab. Total. Às 7h30 paciente segue de alta (...) (id. 10475029).

A seguir, constam os registros médicos do Hospital Regional de Rondonópolis, para onde Lenice Maria Silva de Jesus foi levada pelo SAMU, em estado grave, na data de
29/08/2015
:

29/08/2015
- admita às 23h57min, com abdome agudo e parada respiratória. Paciente com história de dor abdominal há 4 dias, sendo medicada no PA municipal e liberada para casa, evoluiu em domicílio com piora clínica, sendo chamado o SAMU. Conforme consta no relatório de atendimento, a paciente encontrava-se dispneica, com cianose de extremidades. Trazida para o HRR foi entubada, entrado com droga vasoativa, feito US de abdômen que mostrou grande quantidade de líquido livre, sem detectar causa. Chega na UTI chocada, em VMI (Ventilação Mecânica Invasiva). O cirurgião chama para centro cirúrgico para laparotomia exploradora (dados clínicos médicos – id. 21123543 – pág. 14).

30/08/2015 -
00h30min – na laparotomia: abcesso tubo ovariano D com necrose de ovário + peritonite. Realizado salpingo ooforectomia D + apendicectomia incidental. Realizado LE (laparotomia exploratória) que evidencia pus em toda cavidade, abcesso tubo ovariano dir. Paciente em estado gravíssimo para UTI. Comunico aos familiares sobre risco de morte (id.21123543).

5h45min –
paciente apresenta PCR (Parada Cardíaca Respiratória) arresponsiva a + de 30 minutos de massagem, 3 amp adrenalina (id.21123543).

6h20min
- atesto óbito, arresponsiva a massagem (id.21123543).

Diante dos registros acima, observa-se que, assim como relatado pelos autores, a sua mãe procurou pelo atendimento da saúde pública municipal de Rondonópolis, por 4 dias consecutivos, em todos eles sendo dispensada, orientada a retornar para a sua casa, sem que houvesse a realização de exames aprofundados, sem que fosse considerado que os retornos se repetiam há dias sem a apresentação de melhora no quadro de saúde.

Sobre isso, assim registrou o Juízo sentenciante:

“(...) É importante mencionar que a Unidade de Pronto Atendimento é um ambiente primário de casos de urgência e emergência de baixa complexidade e oferece estrutura simplificada como Raio X, eletrocardiografia, laboratório de exames de urgência, leitos de observação etc... E quando constatada a necessidade de exames mais elaborados, como uma tomografia computadorizada, ou um atendimento com maior complexidade, é feito o encaminhamento a unidade hospitalar competente, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao contrário disso, Lenice Maria ganhou alta na data de 29/08/2015, mesmo com o histórico de fortes dores abdominais, vômito, diarreia e febre, por quatro dias consecutivos, e sem se conhecer a causa de tais sintomas.

Somente mais tarde, quando foi levada para o Hospital Regional de Rondonópolis pelo SAMU, se constatou a peritonite (inflamação do peritônio) por abcesso tubo ovariano, com necrose de ovário, momento em que foi realizado o procedimento de salpingo-ooforectomia (remoção cirúrgica da tuba uterina e do ovário) e apendicectomia incidental (remoção do apêndice).

Ocorre que quando chegou ao HRR (às 23h57min), o estado de saúde da paciente já estava muito agravado, com o quadro de choque séptico (termo médico usado para designar a falência circulatória aguda de causa infecciosa) e mesmo sendo submetida ao procedimento cirúrgico de emergência (às 00h30min), não resistiu, sendo atestado o óbito às 6h20min, após uma parada cardíaca respiratória (PCR).

Diante desses relatos, é fácil concluir que a liberação da paciente para casa, após o atendimento médico na UPA, foi prematura e descabida, retardando o diagnóstico da doença e as providências médicas e cirúrgicas necessárias para o seu pronto restabelecimento.

Deve-se registrar que a negligência dos profissionais de saúde da UPA repetiu-se nos quatro primeiros atendimentos da paciente, não tendo sido solicitado exame específico, e as consequências de tal omissão foi o agravamento do quadro para peritonite por abcesso tubo ovariano direito com necrose de ovário (prontuário do HRR – id. 21123543, pág.9). (...)”

Notório, pois, que houve negligência no atendimento, o que colaborou para o agravamento da situação da vítima.

Sabe-se que a responsabilidade do agente causador do dano moral se opera por força da simples violação do direito. Assim, verificado o evento danoso e a sua correlação com a falha no serviço público prestado, surge a necessidade da reparação.

Não há falar no caso concreto, portanto, na ausência do dever de indenizar, haja vista ser clarividente o nexo causal.

Destarte, remanesce o dever de aferir se a responsabilização do Ente Municipal foi definida de forma razoável e proporcional ao dano ora abordado.

O apelante diz que não há dever de
pensionamento
, porque não teria sido demonstrada a atividade remunerada exercida pela falecida.

Sobre esse ponto, ponderou o Juízo de Primeira Instância:

No caso dos autos, a vítima tinha dois filhos menores de idade: KARLOS HENRIQUE DA SILVA e LUCAS HENRIQUE DA SILVA, atualmente com 10 e 13 anos de idade, respectivamente (certidões – id. 3038000), sendo devida a pensão decorrente da morte da mãe, porque premunidas, nesse caso, a dependência econômica e a obrigação alimentar.

Quanto ao valor a ser fixado, ante a ausência de comprovação dos rendimentos da vítima, a pensão deve ser arbitrada com base no salário mínimo, no limite de 2/3, deduzindo-se que 1/3 da verba seria gasta com o próprio sustento da falecida enquanto vivesse.

A Jurisprudência pátria é pacífica no sentido do dever do pensionamento dos filhos menores, haja vista a presunção de que estes seriam auxiliados no sustento pelo seu genitor (por sua genitora).

Desse modo, sem reparos na sentença nesse tocante.

Superada a parte atinente ao dano material, impõe-se o exame dos bens que integram a personalidade, que constituem valores distintos dos bens patrimoniais, cuja agressão resulta no que se convencionou chamar de
dano moral.

Essa constatação, por si só, evidencia que o dano moral não se confunde com o dano material; tem existência própria e autônoma, de modo a exigir tutela jurídica independente.

Os direitos da personalidade englobam outros aspectos da pessoa humana, que não estão diretamente vinculados à sua dignidade, nessa categoria se incluindo: a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, aspirações, hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais.

Resulta daí que o dano moral, em sentido amplo, envolve a violação a qualquer desses diversos graus da personalidade, abrange todas as ofensas à pessoa, considerada esta em suas dimensões individual e social, ainda que sua dignidade não seja arranhada.

A morte da mãe, causada pela negligência no seu atendimento pelo serviço pública municipal de saúde de Rondonópolis, não permitem dúvidas sobre a ocorrência dos danos extrapatrimoniais
sub examine
.

No caso vertente, o Juízo de Primeira Instância arbitrou a indenização por dano moral em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Com relação ao valor a ser arbitrado, a título de indenização por dano moral, há levar em conta o princípio da proporcionalidade, avaliando as condições dos ofendidos, a capacidade econômica do Ente Público e a reprovabilidade da conduta ilícita praticada.

Insta salientar que o ressarcimento do dano não deve representar ganho desmensurado, deixando de corresponder à causa da indenização. Deve, sim, ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e, nisso, o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador, sendo, pois, o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências.

Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

A indenização deve ter um caráter preventivo, com o fito de a conduta danosa não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido.

Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas (em que houve a morte de um ente querido, que, além de tudo, seria o responsável pelo desenvolvimento dos autores), tenho que a quantificação realizada pelo Juízo
a quo
se mostra perfeitamente adequada, visto que razoável e proporcional.

Sobre os juros e correção monetária
,
é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento, no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, nas condenações de natureza administrativas em geral:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(destaquei)

Logo, os juros de mora e a correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ, que, no caso, correspondem, respectivamente,
a
o índice de remuneração da caderneta de poupança e à correção monetária com base no IPCA-E.

Considerando que a sentença determinou
o emprego dos consectários legais na exata conformidade com o
Tema 905 do STJ, sem reparos também nesse ponto.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo município de Rondonópolis e, em Reexame Necessário,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021